Tribunal: TJDFT
Processo: 0023246-43.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0023246-43.2016.8.07.0018 APELANTE: DANILO SANTOS DE GUSMAO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA SANTOS DE GUSMAO APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Apelante peticionou para informar descumprimento da tutela antecipada (Id. 38338890). Considerando que o processo foi incluído na pauta da 27a Sessão Ordinária Virtual (18.8.2022 a 25.8.2022), já iniciada, postergo a análise da manifestação para depois da conclusão do julgamento. Mantenha-se o processo em pauta. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora